Tribunal: TJDFT
Processo: 0712102-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. APREENSÃO DE QUASE 10 (DEZ) QUILOS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (MACONHA). EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. REINCIDÊNCIA PELO MESMO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. In casu, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, tendo sido autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas).
2. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido (quase 10 quilos de maconha) gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade local, denotando a periculosidade do paciente.
3. Primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP.
4. Habeas corpus admitido e ORDEM DENEGADA.